Tribunal: TJSP
Processo: 1013788-70.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Seguro saúde. Ação de obrigação de fazer. Atrofia Medular Espinhal. Orientação médica para uso do medicamento SPIRANZA. Cerceamento de defesa. Prova técnica. Inutilidade ante a expressa manifestação da ANS. Recusa indevida. Regência do CDC (Colendo Superior Tribunal de Justiça, Súmula 608). Abusividade da cláusula restritiva capaz de colocar em risco o objeto do contrato (CDC,

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Seguro saúde. Ação de obrigação de fazer. Atrofia Medular Espinhal. Orientação médica para uso do medicamento SPIRANZA. Cerceamento de defesa. Prova técnica. Inutilidade ante a expressa manifestação da ANS. Recusa indevida. Regência do CDC (Colendo Superior Tribunal de Justiça, Súmula 608). Abusividade da cláusula restritiva capaz de colocar em risco o objeto do contrato (CDC, art. 51, inc. IV). Existência, ademais, de parecer técnico da ANS, sequer combatido pela ré. Incidência, ainda, da Súmula 102 desta Egrégia Corte. Atenuação do pacta sunt servanda em prol de valores que permeiam a dignidade da pessoa humana. Importância do fármaco constatada pelos elementos constantes dos autos. Cobertura devida na forma da direção profissional. Doutrina e antecedentes. Valor da causa. Incompatibilidade com a índole da demanda. Necessária alteração. Verba honorária. Fixação por equidade. Valor. Modificação. Sentença reformada em mediano grau. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.